Tribunal: STF
Processo: ARE 1491169
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-06-28
Data de publicação: 2024-06-28

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONSTITUCIONAL. PREVIDENCIÁRIO. PREVIDÊNCIA PRIVADA COMPLEMENTAR. FUNDAÇÃO DOS ECONOMIÁRIOS FEDERAIS - FUNCEF. ENTIDADE DE PREVIDÊNCIA FECHADA. CÁLCULO DO VALOR DO BENEFÍCIO. CONTRATO QUE PREVÊ A APLICAÇÃO DE PERCENTUAIS DISTINTOS PARA HOMENS E MULHERES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DECISÃO DE ADMISSIBILIDADE DO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. APLICAÇÃO DE PRECEDENTES DESTA CORTE PROFERIDOS NA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 452 E 660. AGRAVO INTERNO DEVIDAMENTE INTERPOSTO E DESPROVIDO PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO. DESCABIMENTO. AGRAVO NÃO CONHECIDO NESSA PARTE. NECESSIDADE DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO CARREADO AOS AUTOS E DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA. ARTIGO 85, § 11, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. AGRAVO CONHECIDO EM PARTE E, NESSA PARTE, DESPROVIDO.



    DECISÃO: Trata-se de agravo nos próprios autos objetivando a reforma de decisão que inadmitiu recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão que assentou:



    “APELAÇÕES CÍVEIS. PREVIDÊNCIA PRIVADA. FUNCEF. REJEITADAS AS PRELIMINARES DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA. DIFERENCIAÇÃO DE PERCENTUAIS DE COMPLEMENTAÇÃO PARA HOMENS E MULHERES. IMPOSSIBILIDADE. TEMA 452 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO EM PERCENTUAL DO VALOR DA CONDENAÇÃO. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL NO DISPOSITIVO DA SENTENÇA. 



    1. Quanto às preliminares de decadência e de prescrição, sem razão a parte ré, porquanto nas ações em que o pleito versa sobre a complementação da aposentadoria ou revisão do benefício, tratando-se de relação de trato sucessivo, ratificada por posteriores repactuações, em que as prestações são continuadas, não há falar em decadência, e, quanto à prescrição, esta ocorre somente quanto às parcelas vencidas anteriores ao quinquênio que antecede o ajuizamento da demanda, nos termos da Súmula 291 do STJ. 



    2. No mérito, a parte autora ajuizou a demanda em questão pretendendo a revisão de sua aposentadoria complementar, a fim de que o seu benefício seja calculado levando em consideração o percentual de 80% previsto para os homens, e não de 70% disposto para as mulheres, defendendo que a diferença de percentual fere o princípio da isonomia constante na Constituição Federal. 



    3. Em que pese a insurgência da parte ré, deve ser observado o princípio constitucional da isonomia, o qual está previsto no art. 5º, I, da CF/88. Tema 452 do e. STF. 



    4. Ademais, deve ser afastada a alegação de renúncia ao direito, que teria ocorrido com a migração de plano. Não se pode falar que com o novo plano houve renúncia com relação à isonomia ora pretendida, porquanto neste não há qualquer menção com relação à questão de isonomia ou diferenciação entre o percentual concedido aos homens e às mulheres para a aposentação por tempo de serviço proporcional, conforme, inclusive, indicado pela Fundação ré. 



    5. Na fixação dos honorários advocatícios deve-se observar o grau de zelo do profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, assim como o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço. Demais disso, há previsão legal de fixação em percentual da condenação, de acordo com os critérios do § 2º do artigo 85 do CPC, requisito que deve ser utilizado antes da estipulação por equidade do § 8º do mesmo dispositivo legal, consoante vedação do § 6º-A do mesmo diploma legal. Em consideração a tais critérios, no caso em liça, o valor arbitrado em sentença comporta modificação para o percentual fixado sobre o valor da condenação. 



    6. Por fim, é de ser reconhecido o erro material constante no dispositivo da r. sentença concernente à gratuidade da justiça em favor da parte ré, eis que esta não litiga sob o amparo da gratuidade da justiça. 



    REJEITADAS AS PRELIMINARES E, NO MÉRITO, APELAÇÃO DA RÉ DESPROVIDA. APELAÇÃO DA AUTORA PROVIDA.” (Doc. 50, p. 1-2)



    Os embargos de declaração opostos foram desprovidos (Doc. 78).



    Nas razões do apelo extremo, a Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF apresenta preliminar de repercussão geral e, no mérito, aponta violação aos artigos 5º, inciso XXXVI, e 202 da Constituição da República. Sustenta, em síntese, que “a questão cinge-se em determinar se, mesmo após a adesão sucessiva de novos planos previdenciários, a aposentada, ora recorrida, faz jus à complementação do valor recebido a título de aposentadoria em função da diferença entre o percentual calculado sobre o salário real pago para ex-funcionários (80%) e ex-funcionárias (70%)” (Doc. 94, p. 5). Afirma que “a Recorrida transacionou junto à Recorrente, sendo certo que desfiliou-se do plano de benefícios REPLAN, ao qual era originalmente vinculada, e aderiu ao novo plano REB, ocasião em que assinou Termo de Adesão e Transação, renunciando a eventuais direitos que porventura acreditasse ter no plano antigo” (Doc. 94, p. 5). Salienta que, ao “manter a aplicação do Tema 452 do STF, ignora o fato de que o dito tema somente é aplicado quando mantido o beneficio originalmente concedido e, portanto, não observado o principio da isonomia preservado por este entendimento” (Doc. 94, p. 7). Argumenta que a presente demanda “transcende à aplicação do tema 452 do STF, em vista da opção volitiva da parte recorrida à migração e ao saldamento, usufruindo das vantagens consolidadas por estas” (Doc. 94, p. 8). Ressalta a existência de distinguishing entre a questão posta no presente recurso extraordinário e a matéria discutida no Tema 452 da Repercussão Geral, na medida em que esta Corte foi chamada a decidir, no que aqui interessa, sobre a possibilidade de distinção de tratamento para mulheres e homens no cálculo para concessão de complementação de aposentadoria, sendo decidido que é inconstitucional”, enquanto a controvérsia dos presentes autos “cuida de determinar se mesmo após a adesão sucessiva de novos planos previdenciários, a aposentada ora recorrida, faz jus à complementação do valor recebido a título de aposentadoria em função da diferença entre o percentual calculado sobre o salário real pago para ex-funcionários (80%) e ex-funcionárias (70%)” (Doc. 94, p. 8). Assevera que, “em tendo sido a adesão efetuada sobre o espírito da livre e espontânea vontade (o que se comprova pela continuidade no pagamento das contribuições), constitui ato jurídico perfeito, e como tal, deve ser respeitado, eis que foi firmada sob a égide da Constituição Federal e do Código Civil, sem qualquer vício de vontade (art. 50, XXXVI da CRFB)” (Doc. 94, p. 12). Requer, ao final, o provimento do recurso para “julgar improcedente o pedido constante da exordial” e, subsidiariamente, “seja determinada a recomposição da reserva matemática (art. 202 da Constituição Federal), art. 60 da LC 108/01, arts. 18 e 19 da LC 109/01) a ser custeado exclusivamente pela AUTORA e pela PATROCINADORA” (Doc. 94, p. 17). 



    Liane Nara Flores Minuzzi apresentou contrarrazões ao recurso extraordinário (Doc. 104).



    A Vice-Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 452 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto às demais matérias por entender que encontrariam óbice nas Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal (Doc. 126).



    Irresignada, a Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF interpôs o presente agravo (Doc. 141) e agravo interno (Doc. 140), o qual foi desprovido pelo Tribunal de origem, em julgado que porta a seguinte ementa:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. POSSIBILIDADE. RE 639.138 – TEMA 452 E ARE 748.371 – TEMA 660 DO STF. 



    Estando a decisão de admissibilidade de acordo com o entendimento manifestado pelo STF, em julgamento realizado sob o rito da Repercussão Geral, deve ser mantida a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário. Inteligência do artigo 1.030, I, ‘a’, do Novo Código de Processo Civil. 



    AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.” (Doc. 162, p. 8) 



    É o relatório. DECIDO.



    O agravo não merece prosperar.



    Ab initio, ressalte-se que o recurso de agravo é inadmissível contra decisão que aplica a sistemática da repercussão geral. Nesse sentido:  



    “Questão de Ordem. Repercussão Geral. Inadmissibilidade de agravo de instrumento ou reclamação da decisão que aplica entendimento desta Corte aos processos múltiplos. Competência do Tribunal de origem. Conversão do agravo de instrumento em agravo regimental.



    1. Não é cabível agravo de instrumento da decisão do tribunal de origem que, em cumprimento do disposto no § 3º do art. 543-B, do CPC, aplica decisão de mérito do STF em questão de repercussão geral.



    2. Ao decretar o prejuízo de recurso ou exercer o juízo de retratação no processo em que interposto o recurso extraordinário, o tribunal de origem não está exercendo competência do STF, mas atribuição própria, de forma que a remessa dos autos individualmente ao STF apenas se justificará, nos termos da lei, na hipótese em que houver expressa negativa de retratação.



    3. A maior ou menor aplicabilidade aos processos múltiplos do quanto assentado pela Suprema Corte ao julgar o mérito das matérias com repercussão geral dependerá da abrangência da questão constitucional decidida.



    4. Agravo de instrumento que se converte em agravo regimental, a ser decidido pelo tribunal de origem.” (AI 760.358-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, DJe de 19/02/2010) 



    “AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DECISÃO DO TRIBUNAL A QUO QUE APLICA A SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL (ART. 543-B DO CPC). DESCABIMENTO DO AGRAVO PREVISTO NO ART. 544 DO CPC. CABIMENTO DE AGRAVO REGIMENTAL (OU INTERNO) PARA A ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO APÓS 19.11.2009.



    É pacífico o entendimento desta Corte de que, por não se cuidar de juízo negativo de admissibilidade de recurso extraordinário, não é cabível o agravo previsto no art. 544 do Código de Processo Civil, para atacar decisão de Presidente de Tribunal ou Turma Recursal de origem que aplique a sistemática da repercussão geral.



    A parte que queira impugnar decisão monocrática de Presidente de Tribunal ou de Turma Recursal de origem, proferida nos termos do art. 543-B do CPC, deve fazê-lo por meio de agravo regimental (ou interno).



    Inaplicável a conversão do presente recurso em agravo regimental a ser apreciado pela origem, já que a jurisprudência desta Corte já fixou entendimento de que após 19.11.2009, data em que julgado o AI 760.358-QO, a interposição do agravo previsto no art. 544 do CPC configura erro grosseiro.



    Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 761.661-AgR, Rel. Min. Joaquim Barbosa, Plenário, DJe de 28/04/2014) 



    Saliente-se que, em casos como este, somente é cabível a interposição de agravo interno no Tribunal a quo, nos termos do artigo 1.030, § 2º, do Código de Processo Civil, que foi devidamente interposto pela parte ora agravante (Doc. 140) e desprovido pelo Tribunal de origem (Doc. 162). Nesse sentido, à guisa de exemplo, foram os seguinte julgados:  



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMADO EM SEDE DE REPERCUSSÃO GERAL NO TEMA 451. (CPC/2015, ART. 1.030, I). ALEGADA USURPAÇÃO DA COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA VIOLAÇÃO À SÚMULA 727. INOCORRÊNCIA. INADEQUAÇÃO DO MEIO RECURSAL UTILIZADO, POR ADMISSÍVEL, NA ESPÉCIE, UNICAMENTE O RECURSO DE AGRAVO INTERNO (CPC/2015, ART. 1.030, § 2º). PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.”(Reclamação 29.491-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 17/09/2018, destaquei)  



    “Agravo regimental na reclamação. Negativa de seguimento a recurso extraordinário com fundamento no Tema nº 660 de repercussão geral (ARE nº 748371/MT-RG). Recurso extraordinário com agravo. Não conhecimento pelo Tribunal a quo. Ausência de usurpação de competência do STF. Artigo 1.042, caput, parte final, do CPC/15. Agravo regimental não provido.



    1. Não cabe recurso de agravo contra decisão com que o órgão de origem, fundado em entendimento firmado em regime de repercussão geral, não admite recurso extraordinário (CPC/15, art. 1.042, caput, parte final). 



    2. Compete ao órgão colegiado ao qual pertence o juízo prolator do despacho de inadmissibilidade de recurso extraordinário na origem (CPC-2015, art. 1.021, caput) proceder, em sede de agravo interno, à análise de adequação entre o teor do provimento concedido pelo órgão de origem acerca do tema constitucional destacado no recurso extraordinário e a tese de repercussão geral firmada pela Suprema Corte (CPC/2015, art. 1.029, § 1º c/c o art. 1.030, § 2º).



    3. Agravo regimental não provido.” (Reclamação 25.078-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 21/02/2017, destaquei)  



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo juízo de origem. Recurso cabível. Agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC). Agravo ao tribunal superior (art. 1.042 do CPC). Recurso manifestamente incabível. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, não cabe recurso ou outro instrumento processual na Corte contra decisão do juízo de origem em que se aplique a sistemática da repercussão geral.



    2. Essa orientação está consolidada no Código de Processo Civil de 2015, que prevê, como instrumento processual adequado contra a aplicação do instituto da repercussão geral, a interposição de agravo interno perante o próprio tribunal de origem (art. 1.030, § 2º, do CPC).



    3. Agravo regimental não provido.” (Recurso Extraordinário com Agravo 1.278.628-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe de 17/09/2020, destaquei)



    Conclui-se, dessa forma, que, após o exame da existência de repercussão geral da matéria versada em recurso extraordinário, pelo Supremo Tribunal Federal, compete às Cortes de origem a aplicação da decisão aos demais casos, motivo pelo qual não conheço do agravo nesses pontos específicos (Temas 452 e 660 da Repercussão Geral).



    Quanto às matérias remanescentes, ressalte-se que para dissentir do que decidido pelo Tribunal a quo, necessária seria a análise das cláusulas contratuais, bem como o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que atrai a incidência das Súmulas 279 e 454 desta Corte, as quais dispõem: “Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário” e “Simples interpretação de cláusulas contratuais não dá lugar a recurso extraordinário”.



    A respeito da aplicação das Súmulas 279 e 454 do Supremo Tribunal Federal, assim discorre Roberto Rosas:  



    “Chiovenda nos dá os limites da distinção entre questão de fato e questão de direito. A questão de fato consiste em verificar se existem as circunstâncias com base nas quais deve o juiz, de acordo com a lei, considerar existentes determinados fatos concretos.



    A questão de direito consiste na focalização, primeiro, se a norma, a que o autor se refere, existe, como norma abstrata (Instituições de Direito Processual, 2ª ed., v. I/175).



    Não é estranha a qualificação jurídica dos fatos dados como provados (RT 275/884 e 226/583). Já se refere a matéria de fato quando a decisão assenta no processo de livre convencimento do julgador (RE 64.051, Rel. Min. Djaci Falcão, RTJ 47/276); não cabe o recurso extraordinário quando o acórdão recorrido deu determinada qualificação jurídica a fatos delituosos e se pretende atribuir aos mesmos fatos outra configuração, quando essa pretensão exige reexame de provas (ERE 58.714, Relator para o acórdão o Min. Amaral Santos, RTJ 46/821). No processo penal, a verificação entre a qualificação de motivo fútil ou estado de embriaguez para a apenação importa matéria de fato, insuscetível de reexame no recurso extraordinário (RE 63.226, Rel. Min. Eloy da Rocha, RTJ 46/666).



    A Súmula 279 é peremptória: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’. Não se vislumbraria a existência da questão federal motivadora do recurso extraordinário. O juiz dá a valoração mais conveniente aos elementos probatórios, atendendo aos fatos e circunstâncias constantes dos autos, ainda que não alegados pelas partes. Não se confunda com o critério legal da valorização da prova (RTJ 37/480, 56/65)(Pestana de Aguiar, Comentários ao Código de Processo Civil, 2ª ed., v. VI/40, Ed. RT; Castro Nunes, Teoria e Prática do Poder Judiciário, 1943, p. 383). V. Súmula STJ-7.



    (…)



    O CC/2002 não se estende além do art. 112 (CC/1916, art. 85) no tocante à interpretação dos atos jurídicos. Nele adota-se o princípio da manifestação da vontade acima do sentido literal da linguagem. Menos regras temos em relação à interpretação dos contratos. Mas podemos verificar que essa interpretação está no plano dos fatos, principalmente como deixa entrever Danz. Como observa Washington de Barros Monteiro, para chegarmos à interpretação do contrato é necessário reconstruir o ato volitivo em que se exteriorizou o negócio jurídico, pesquisando meticulosamente qual teria sido a real vontade do agente e, assim, corrigindo sua manifestação, verbal ou escrita, expressa erradamente (Curso..., vol. 5, p. 38). Portanto, os fatos voltariam a ser examinados no STF quando da apreciação do recurso extraordinário. Teríamos o STF como terceira instância, aliás entendida assim por João Mendes, contraditado por José Rodrigues de Carvalho (Do Recurso Extraordinário, Paraíba, 1920, p. 14; RTJ 109/814). V. Súmula STJ-5.” (Direito Sumular. 14. ed. São Paulo: Malheiros, 2012. p. 137-138 e 232)



    Nesse sentido destaco decisão proferida em caso semelhante, em que a Fundação dos Economiários Federais - FUNCEF também figurou como parte: RE 1.436.927, Rel. Min. Roberto Barroso, DJe de 30/05/2023. 



    Por fim, observo que o agravo foi interposto sob a égide da nova lei processual, o que impõe a aplicação de sucumbência recursal.



    Ex positis, CONHEÇO parcialmente do agravo, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil de 2015, e, nessa parte, DESPROVEJO-O, com fundamento no artigo 932, inciso VIII, do Código de Processo Civil de 2015 c/c o artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observada a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 28 de junho de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente